Tribunal: TJMT
Processo: 1022725-12.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022725-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ANA MARIA BRIZOT BENTO - CPF: 315.937.471-87 (AGRAVANTE), FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0001-55 (AGRAVADO), ANA PAULA BRIZOT NICARETTA - CPF: 003.432.559-01 (AGRAVANTE), BRIGIDA FERREIRA DA CUNHA SANTOS BRIZOT - CPF: 010.789.691-59 (AGRAVANTE), PAULA FERNANDA DE SOUZA COSTA BRIZOT NICARETTA - CPF: 010.031.171-71 (AGRAVANTE), RAFAEL BRIZOT NICARETTA - CPF: 003.432.499-28 (AGRAVANTE), RICARDO BRIZOT NICARETTA - CPF: 003.432.579-47 (AGRAVANTE), ZAQUEU ARISTIMUNHO BENTO - CPF: 006.643.311-81 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DOS EXECUTADOS NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXECUÇÃO GARANTIDA POR PENHORA DE IMÓVEL RURAL. VEDAÇÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 782, §4º DO CPC. NORMA COGENTE. CONTINUIDADE DE BUSCAS PATRIMONIAIS ADICIONAIS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por devedores contra decisão que manteve a inscrição de seus nomes em cadastros de inadimplentes e permitiu a continuidade de diligências patrimoniais, mesmo após a penhora de imóvel rural realizada com anuência da exequente, nos autos de execução ajuizada por Fertilizantes Tocantins S.A.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a manutenção da negativação dos nomes dos executados mesmo após a execução estar garantida por penhora regularmente formalizada; e (ii) saber se é possível a continuidade de buscas patrimoniais adicionais apesar da existência de garantia já efetivada.

III. Razões de decidir

3. A penhora de imóvel rural foi regularmente realizada, com expressa anuência da credora, formalizada nos autos e suficiente para garantir a execução.

4. A inscrição em órgãos de inadimplência não se sustenta diante da garantia prestada, sendo a norma do art. 782, § 4º, de ordem pública e inderrogável pela vontade das partes, ainda que prevista cláusula contratual em sentido diverso.

5. A continuidade de buscas patrimoniais, na ausência de impugnação formal da credora quanto à suficiência da penhora, afronta o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e não atende à lógica do processo executivo, que deve prosseguir com a expropriação do bem já penhorado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes deve ser cancelada quando a execução estiver garantida por penhora regularmente formalizada, independentemente de cláusula contratual em sentido contrário."

"2. É vedada a realização de novas buscas patrimoniais enquanto vigente a garantia da execução, salvo comprovação formal da insuficiência da penhora já realizada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANA MARIA BRIZOT BENTO e OUTROS
em face da decisão proferida em ID 197686107 pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica – MT, nos autos da Ação de Execução n. 1001967-93.2024.8.11.0049, ajuizada por
FERTILIZANTES TOCANTINS S.A
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão da inscrição dos agravantes nos cadastros de inadimplentes, notadamente no Serasa, apesar de a execução já se encontrar, em tese, garantida por meio de penhora de imóvel rural, devidamente formalizada conforme cláusula expressa do acordo homologado.

Os agravantes também questionam a continuidade das medidas executivas e buscas patrimoniais adicionais, mesmo após a efetivação da garantia do juízo, o que entendem configurar violação aos princípios da menor onerosidade e do devido processo legal, especialmente diante da negativa imotivada de designação de audiência de conciliação para tratar da instrução da fase de expropriação.

Sustentam os agravantes que a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, após a penhora válida e suficiente, contraria o disposto no art. 782, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como fere os princípios da boa-fé, razoabilidade e legalidade.

Reforçam que a execução encontra-se garantida e que a negativação compromete a continuidade da atividade rural, violando inclusive a função social da propriedade.

Por fim, pleiteia a concessão de tutela recursal para determinar a imediata suspensão da inscrição dos agravantes nos cadastros de inadimplentes, bem como a cessação de buscas patrimoniais adicionais e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que sejam acolhidos os pedidos de suspensão do Serasa e o regular prosseguimento da execução com base na penhora já realizada.

Em decisão monocrática de ID 300136389, esta Relatora concedeu o efeito ativo ao recurso para determinar a imediata suspensão da negativação dos nomes dos executados/agravantes nos órgãos de proteção ao crédito e suspender a realização de novas diligências de buscas patrimoniais enquanto estiver vigente a garantia da execução.

Por sua vez, a agravada apresentou contrarrazões em ID 306019864, alegando que os agravantes omitiram informações relevantes em sua peça recursal, notadamente: i) a existência de cláusula expressa no acordo homologado prevendo o restabelecimento das negativações em caso de inadimplemento; e, ii) a insuficiência da garantia prestada, uma vez que o imóvel penhorado não satisfaz sequer um terço do débito exigido.

No mérito, sustenta que: i) a ordem de satisfação da execução deve observar o disposto no art. 835 do CPC, que estabelece preferência pela penhora de dinheiro; ii) a inscrição nos cadastros de inadimplentes decorre de previsão expressa no acordo entabulado entre as partes; e iii) não há plausibilidade do direito invocado pelos agravantes para concessão da tutela recursal.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da controvérsia recursal gravita em torno de duas questões principais: a possibilidade de manutenção da inscrição dos nomes dos executados nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a garantia do juízo por meio de penhora de bem imóvel; e, a continuidade de buscas patrimoniais adicionais, não obstante a existência de garantia já formalizada nos autos.

No caso em exame, os elementos constantes nos autos demonstram que a execução encontra-se regularmente garantida, conforme item 6 da avença firmada entre as partes (ID 183260114 – autos de origem), sentença homologatória (ID 183110786 – autos de origem) e decisão de ID 187438730 (autos de origem), em que se formalizou a penhora do imóvel rural matriculado sob o nº 7.896, no Cartório de Registro de Imóveis de Santana do Araguaia/PA, com área de 967,6556 hectares.

Portanto, a constrição foi regularmente deferida e averbada.

Importante registrar ainda que o imóvel penhorado foi dado em garantia do pagamento dos valores estipulados na avença, com expressa anuência da credora, ora agravada, vejamos o supracitado item 6:

Nesse contexto, a negativação posterior à penhora e a continuidade de buscas patrimoniais, sem impugnação por parte da credora e sem indicativo de insuficiência da garantia prestada, salvo melhor juízo, contrariam frontalmente o disposto no § 4º do art. 782 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

(...).

§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

§4º
A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução
ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo.” (Destaquei)

No que concerne à alegação de que os agravantes teriam omitido a existência de cláusula expressa no acordo homologado prevendo o restabelecimento das negativações em caso de inadimplemento (Cláusula 7.1), observa-se que tal circunstância, não tem o condão de afastar a aplicabilidade do disposto no dispositivo legal supracitado, o qual estabelece o cancelamento imediato da inscrição nos cadastros de inadimplentes quando garantida a execução.

Somado a isso, importante registrar que, a autonomia privada, embora constitua princípio fundamental do direito contratual, encontra limitações nas normas de ordem pública, que não podem ser derrogadas pela vontade das partes.

Logo, a previsão legal de cancelamento da inscrição quando garantida a execução constitui norma de ordem pública, que visa a equilibrar os interesses do credor (já assegurados pela garantia) e do devedor (que não deve sofrer restrições desnecessárias após garantir o juízo).

Desse modo, uma vez garantida a execução por meio de penhora regularmente formalizada, impõe-se o cancelamento da inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, independentemente da existência de previsão contratual em sentido contrário, haja vista a natureza cogente da norma insculpida no art. 782, §4º do CPC.

Tal interpretação também encontra respaldo no princípio da menor onerosidade da execução, consagrado no art. 805 do CPC, segundo o qual "
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
".

Com efeito, uma vez garantido o juízo por meio de penhora, a manutenção da inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes configura medida desnecessariamente gravosa, que extrapola a finalidade da execução, qual seja, a satisfação do crédito exequendo.

No que tange à alegação da agravada de que a ordem de satisfação da execução deve observar o disposto no art. 835 do CPC, que estabelece preferência pela penhora de dinheiro, cumpre esclarecer que tal dispositivo legal estabelece uma ordem preferencial para a penhora, mas não impede que as partes, no exercício da autonomia privada, convencionem a penhora de bens diversos, como ocorreu no caso em apreço, em que a própria exequente, ora agravada, concordou expressamente com a penhora do imóvel rural como garantia da execução.

Quanto à segunda questão controvertida, qual seja, continuidade de buscas patrimoniais adicionais, convêm realizar uma análise sistemática dos princípios que regem o processo de execução, notadamente os princípios da efetividade, da menor onerosidade e da adequação.

O princípio da efetividade da execução preconiza que o processo executivo deve ser estruturado de modo a proporcionar ao credor a satisfação integral de seu crédito no menor tempo possível. Por outro lado, o princípio da menor onerosidade estabelece que, dentre os diversos meios executivos disponíveis, deve-se optar por aquele que cause menor gravame ao executado. Já o princípio da adequação determina que os meios executivos devem ser adequados à natureza da obrigação e às circunstâncias do caso concreto.

In casu
, conforme já salientado acima, verifica-se que a execução encontra-se garantida por meio de penhora de bem imóvel, formalizada nos autos em decorrência de acordo homologado judicialmente.

Nesse contexto, a continuidade de buscas patrimoniais adicionais, sem que haja impugnação formal quanto à suficiência da garantia prestada, configura medida desproporcional e desnecessária, que viola o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).

Com efeito, uma vez garantido o juízo por meio de penhora regularmente formalizada, a fase natural subsequente do processo executivo seria a expropriação do bem penhorado, com vistas à satisfação do crédito exequendo, e não a realização de novas buscas patrimoniais, que apenas oneram desnecessariamente o executado sem trazer benefício proporcional ao credor.

Quanto à alegação de insuficiência da garantia prestada, trata-se de questão que demanda dilação probatória específica, não tendo sido objeto de apreciação pelo juízo
a quo
na decisão agravada.

Em assim sendo, considerando que a execução já se encontra garantida por penhora regularmente formalizada, e não havendo impugnação formal quanto à suficiência da garantia prestada, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para ratificar a liminar recursal concedida em ID 300136389, que determinou:

a)
O cancelamento da inscrição dos nomes dos executados nos cadastros de inadimplentes, enquanto perdurar a garantia da execução por penhora válida e suficiente; e,

b)
A suspensão da realização de novas diligências de buscas patrimoniais, enquanto estiver vigente a garantia da execução, ressalvada a hipótese de eventual insuficiência da constrição já efetivada, a ser formalmente arguida e comprovada pela exequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025